Tribunal: TJMT
Processo: 1033591-49.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033591-49.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033591-49.2020.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Indenização nº. 1033591-49.2020.8.11.0002, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$12.248,55 (doze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“no que tange à reparação civil propriamente dita, há de se ressaltar que não houve a comprovação, por parte da recorrida, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório”
(sic).

Assevera que
“para fazer jus a reparação civil, cabia à seguradora recorrida demonstrar a existência cumulativa dos três requisitos elementares, a saber: (i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes”
(sic).

Argumenta que “
os documentos juntados são completamente genéricos, motivo pelo qual insuficientes para fundamentar a procedência dos pleitos. Tais documentos sequer fazem menção da origem técnica e métodos utilizados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados ao equipamento”
(sic).

Enfatiza que “
a parte autora não demonstrou efetivamente o nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos alegados. A juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo, enquanto os argumentos deduzidos na defesa e os relatórios técnicos demonstram que inexiste responsabilidade da apelante”
(sic).

Discorre também que,
“além da ausência de ato ilícito imputável à apelante, a partir dos relatórios unilaterais apresentados pela recorrida, vê-se que se encontra presente hipótese de excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 170215275).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo, com a finalidade de condenar a apelante no pagamento correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 170215280).

O preparo foi recolhido no Id. 170215276.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante,
alegando, em síntese, que, na condição de empresa seguradora, firmou contratos de seguro com o condomínio Edifício Cidade de Várzea Grande, pelo qual se comprometeu a ressarcir danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do segurado.

Narra que, em 15/12/2017, ocorreram descargas na rede elétrica de responsabilidade da companhia requerida que alimentava o condomínio, causando danos em equipamentos pertencentes ao segurado, e, após o processo de regulação do sinistro, indenizou o segurado em valor total correspondente a R$12.248,55 (doze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Aduz que a responsabilidade da requerida está consubstanciada no dever de reparar o dano, tendo em vista que a autora indenizou os prejuízos sofridos pelo segurado, em cumprimento ao contrato de seguro.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros. Pediu, ainda, pela inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, para
condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$12.248,55 (doze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada, a apelante defende, em suma, a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais distúrbios na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados face a presença da hipótese de excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
provimento do recurso.

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado da apelada em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 15/12/2017, conforme aviso de sinistro (Id. 170217177), que causou danos elétricos aos equipamentos do segurado (módulos do elevador, nobreak, portão, sistema de segurança e outros), conforme se verifica nos laudos técnicos em anexo, no montante de R$ 12.248,55 (doze mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, conforme relatório de assistência técnica nº. 070/2017 (Id.
170217175
), onde atesta que
“Provável causa dos danos e consequência do problema: Surtos de tensão e/ou corrente elétrica originadas por
descargas atmosféricas
. Observações:
Houve uma forte chuva acompanhada de trovoadas no dia em que ocorreram os problemas, queimando assim outros equipamentos no condomínio
”.

Ademais
,

corrobora a situação o outro laudo (Id.
170217174),
em que afirma que “
foi constatado um forte temporal no dia do ocorrido que causou a queima de vários aparelhos”.

Logo,
houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida/apelante, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA – INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.
”
(N.U 1028393-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverto o ônus sucumbencial, devendo incidir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023